Tribunal: STF
Processo: HC 255227
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO E OS ARGUMENTOS CONSTANTES DESTE WRIT A DESCARACTERIZAR A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena privativa de liberdade total de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 520 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 16 da Lei n. 10.826/2003, 180 do Código Penal, e 33, caput da Lei n. 11.343/2006”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida incidência do 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    3. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é possível verificar que o acórdão impugnado foi publicado em 26/4/2024 e, posteriormente, transitou em julgado em 2/8/2024. Entretanto, somente em 22/4/2025, a defesa impetrou o presente habeas corpus. É certo que, por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, o referido período, compreendido entre a publicação, no STJ, do acórdão impugnado e os argumentos constantes deste writ, evidencia a ausência de situação de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.